Tribunal: TJES
Processo: 5007646-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007646-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: K. C. F.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em razão do efeito vinculante fixado no Tema 793 do STF, que não for a observado no comando judicial proferido pelo juízo de piso.

Por tais razões, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento apenas para determinar que o cumprimento prioritário do comando judicial deve recair sob o Município-requerido, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado-recorrente cumprí-lo. Sem custas ou honorários em razão do resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007646-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: K. C. F.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
ILACEIA NOVAES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTES PÚBLICOS COMPETENTES, DE FORMA ISOLADA OU CONJUNTAMENTE.
RE 855178 - TEMA 793 DO STF. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO. O PROGRAMA FEDERAL "FARMÁCIA POPULAR" NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM FORNECER O INSUMO. DEVER DE ZELAR PELA DIGNIDADE E PELA TUTELA DOS INTERESSES DA POPULAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada sntese, a parte autora pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas pelo Estado do Espírito Santo, tamanho G, na quantidade 1
5
0 unidades por mês, sustentando que o Poder Público tem a obrigação de fornecer os insumos para a saúde dos cidadãos, não possuindo a interessada condições de arcar com os custos dos produtos.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
(ID 2595723) julgou o pedido autoral procedente.

Nas razões recursais
(id 2595726), o Estado do Espírito Santo
sustentou a
ausência de solidariedade no dever de fornecimento dos insumos, dada a responsabilidade da municipalidade.

Entretanto, a
Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, o Estado do Espírito Santo é legítimo para o cumprimento da medida – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos, razão pela qual entendo pela desnecessidade do Município de Vitória figurar também no polo passivo da demanda.

Neste sentido, vejamos entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo se extrai do texto constitucional, notadamente em seus artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. II. A tentativa do Recorrente de querer imputar a responsabilidade de fornecimento das fraldas geriátricas, unicamente ao Município de Colatina, esbarra no fato de que tanto o Recorrente, quanto a União, bem como o Município, possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos. III. Na hipótese dos autos, o Recorrido apresentou Laudo Médico (fl. 32), que atestou a necessidade do uso de fraldas descartáveis, haja vista ser portador de Demência, Alzheimer e Parkinson, o que lhe ocasiona incontinência urinária permanente. IV.
É dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas geriátricas, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde.
V. Muito embora conste nos autos Ofício exarado pela Departamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina noticiando que o “Município de Colatina já providencia o fornecimento de 2 (dois) pacotes por mês de fraldas geriátricas e 03 (três) de fraldas pediátricas”, certo é que os 03 (três) pacotes de fraldas pediátricas não atendem ao pleito do Recorrido e conforme é possível verificar no Laudo Médico de fl. 31, o Recorrente utiliza mensalmente 14 (quatorze) pacotes de fralda geriátrica e requereu na presente demanda 12 (doze) pacotes de fralda geriátrica e requereu, ou seja, já descontou os 02 (dois) pacotes que vem recebendo do Município. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159001396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)

Assim, o fornecimento das fraldas pelo Recorrente é medida que se impõe.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ante o fato de a recorrida não estar assistida por advogado, não apresentando contrarrazões.

Sem custas processuais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.